Tribunal: CARF
Processo: 10435.722830/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS DE RESERVA LEGAL E DE INTERESSE ECOLÓGICO.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, a área de reserva legal precisar ser tempestivamente averbada à margem da matrícula do imóvel junto ao competente Cartório de Registro de Imóveis e para a área declarada de interesse ecológico, ato específico emitido por órgão competente, comprovadamente imprestável para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal.
DA ÁREA EM DESCANSO.
As áreas em descanso são áreas que foram utilizadas com produtos vegetais que precisam recuperar o solo. Para que a área em descanso possa ser declarada como área utilizada é necessário que exista Laudo Técnico, elaborado por profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, onde conste expressamente recomendação para que a área utilizada específica seja mantida em descanso, ou submetida a processo de recuperação, com data de emissão anterior ao início do período de descanso.
DA ÁREA DE PASTAGEM.
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem declarada e a área de pastagem calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagem aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil.
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA E DOS JUROS DE MORA.
O imposto suplementar apurado em procedimento de fiscalização, no caso de não comprovação de áreas ambientais e de subavaliação do VTN, será exigido juntamente com a multa proporcional e os juros de mora baseados na Taxa SELIC, ambos aplicados aos demais tributos.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.722830/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.062 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS DE RESERVA LEGAL E DE INTERESSE
ECOLÓGICO.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, a área de reserva legal precisar
ser tempestivamente averbada à margem da matrícula do imóvel junto ao
competente Cartório de Registro de Imóveis e para a área declarada de
interesse ecológico, ato específico emitido por órgão competente,
comprovadamente imprestável para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal.
DA ÁREA EM DESCANSO.
As áreas em descanso são áreas que foram utilizadas com produtos vegetais
que precisam recuperar o solo. Para que a área em descanso possa ser declarada
como área utilizada é necessário que exista Laudo Técnico, elaborado por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, onde conste
expressamente recomendação para que a área utilizada específica seja mantida
em descanso, ou submetida a processo de recuperação, com data de emissão
anterior ao início do período de descanso.
DA ÁREA DE PASTAGEM.
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem
declarada e a área de pastagem calculada, observado o respectivo índice de
lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o
imóvel. O rebanho necessário para justificar a área de pastagem aceita cabe ser
comprovado com prova documental hábil.
VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.722830/2012-87
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.722830/2012-87

Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT,
demonstrando, de maneira convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de
mercado, à época do fato gerador do imposto, e que esteja acompanhado da
necessária Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA E DOS JUROS DE MORA.
O imposto suplementar apurado em procedimento de fiscalização, no caso de
não comprovação de áreas ambientais e de subavaliação do VTN, será exigido
juntamente com a multa proporcional e os juros de mora baseados na Taxa
SELIC, ambos aplicados aos demais tributos.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10435.722830/2012-87, em face do acórdão no 03-062.404, julgado pela 1a Turma da Delegacia
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.722830/2012-87

da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), em sessão realizada em 17
de julho de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 04102/00004/2012, fls. 04/08, emitida em
03/12/2012, a Contribuinte em referência foi intimada a recolher o crédito tributário de
R$ 244.004,15, resultante do lançamento suplementar do ITR/2008, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado “Fazenda Ponta da Serra” (NIRF 0.119.733-9), com área total declarada de
2.955,3 ha, localizado no município de Araripina-PE.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2008, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 04102/00005/2012, de fls.
11/14, recebido pela Contribuinte em 11/09/2012 (fls. 15), solicitando que apresentasse,
além dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua
identificação e do imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes
documentos:
- laudo técnico de uso do solo, elaborado por profissional habilitado, com ART,
recomendando expressamente a recuperação do solo, com data de emissão anterior ao
início do período de descanso, nos termos do art. 18 da IN 256/2002;
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado,
para comprovação do rebanho existente no período de 01/01/2007 a 31/12/2007;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96.
Foram apresentados os documentos de fls. 16/22, oportunidade em que foi solicitada a
prorrogação de prazo de 30 dias, deferida pela fiscalização, conforme fls. 23. Em
22/11/2012, foi postada correspondência contendo os documentos de fls. 28/42, e
solicitando mais 30 dias de prorrogação, desta vez a solicitação foi indeferida, tendo em
vista a iminência da decadência do direito creditório da Fazenda Nacional, conforme
descrito às fls. 43.
Procedendo à análise dos documentos apresentados e da DITR/2008, a Autoridade
Fiscal decidiu por efetuar a glosa integral das áreas em descanso e de pastagens, de
1.070,0 ha e de 1.359,0 ha, respectivamente, além de desconsiderar o VTN declarado de
R$ 129.295,00 (R$ 43,75/ha), arbitrando o valor de R$ 1.329.885,00 (R$ 450,00/ha),
com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, com
consequente redução do Grau de Utilização de 83,5% para 0,0% e aumento do VTN
tributável e da alíquota aplicada de 0,30% para 8,60%, disto resultando o imposto
suplementar de R$ 112.808,21, conforme demonstrado às fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 05/06 e 08.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.722830/2012-87

Da Impugnação
Cientificada do lançamento em 10/12/2012, fls. 09/10, a Contribuinte, por meio de seu
procurador, fls. 66/68, protocolizou, em 09/01/2013, a impugnação de fls. 54/62,
exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 63/88. Em síntese, alegou e
requereu o seguinte:
- faz um breve relato da ação fiscal, indicando que a base para o lançamento de ITR
complementar foram os itens relacionados à área em descanso, à área de pastagem e ao
valor da terra nua;
- propugna pela tempestividade da impugnação apresentada;
- que todos os créditos controlados pelo presente processo tenham sua exigibilidade
suspensa junto à RFB, conforme art. 151, III do CTN, para que se defira a emissão de
Certidão Positiva com efeito de Negativa, quando requerida pelo contribuinte;
- traz aos autos cópia do Contrato de Arrendamento do imóvel, que à época dos fatos
autuados fora objeto de Termo Aditivo de prorrogação;
- o arrendatário utilizava as terras do imóvel como pastagem de seus rebanhos, e tinha
como determinação que deixasse em descanso uma área de pastagem;
- transcreve as perguntas 122 e 128 no Manual de Perguntas e Respostas do ITR/2012;
- de acordo com a pergunta 128, encaminhará, posteriormente, laudo subscrito por
profissional legalmente habilitado, em que conste a expressa e inequívoca
recomendação para que a Fazenda Ponta da Serra, no ano calendário 2007, mantivesse
uma área de 1.070,0 ha em descanso;
- indica a quantidade de animais que o arrendatário tinha ocupando o imóvel, na área
destinada a descanso;
- os números descritos da DITR/2008 são confirmados por declaração subscrita pelos
arrendatários;
- transcreve as perguntas 137, 143 e 144 no Manual de Perguntas e Respostas do
ITR/2012;
é improcedente a notificação de lançamento em sua alegação de ausência de
comprovação da área em descanso e da área de pastagem indicadas na DITR/2008, por
isso requer que a mesma seja assim declarada, como também são os juros e as
respectivas multas;
- quanto ao valor do imóvel, inexistiu qualquer subavaliação, pois a avaliação utilizada
pela fiscalização levou por base valores totalmente irreais para o ano de 2007, fazendo
apuração do valor venal do imóvel de forma unilateral, contrariando toda a legislação
em vigência;
- não há dúvida de que o valor indicado pela autoridade administrativa não corresponde
à realidade dos fatos, para o ano calendário de 2007;
- é imprescindível a realização de análise técnico-pericial do imóvel, no sentido de
apuração do real valor, levando em conta as partes relativas às áreas de preservação
permanente e de uso limitado, que desvalorizam comercialmente o imóvel, e o fato de
que o ano calendário em questão é o de 2007;
- a apuração efetuada tendo por base o valor do hectare multiplicado pelo número de
hectares da propriedade é irreal, uma vez que deixa de levar em conta a área passível de
utilização comercial, base para a apuração do ITR ora lançado;
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.722830/2012-87

- ressalta a necessidade de perícia, pois conforme a legislação em vigor, não podem ser
utilizadas, para apuração do ITR, a área de preservação permanente, a reserva legal e a
área de interesse ecológico para proteção de ecossistemas, entre ouros itens diversos;
- essa apuração, além de ser efetuada por forma documental, deve ser observada de
forma fática, para que a constatação seja fidedigna;
- insiste na necessidade de realização de perícia para a apuração da área de preservação
permanente e do valor da propriedade, sob pena de ser anulada a notificação de
lançamento;
- indica quesitos a serem verificados na perícia requerida;
- por fim, requer seja:
• Declarada a suspensão de exigibilidade in totum do presente feito e débitos nele
controlados, para fins de emissão de CPD-EM;
• Apreciada minuciosamente cada uma das verdades que impõe a declaração de
improcedência, da notificação de lançamento;
• Deferido o pleito de perícia técnica;
• Julgue improcedente a autuação e, conseqüentemente, a multa e os juros, por falta de
amparo legal e fático.
Em 14/02/2013, a Contribuinte apresentou nova documentação, em complemento à
impugnação de fls. 54/62, onde ratifica a necessidade de realização de perícia/diligência
e junta aos autos o Laudo de Avaliação Patrimonial Retrospectiva, referente à Fazenda
Ponta da Serra, em janeiro de 2008.
É o relatório."
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário lançado.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 209/230,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Das Áreas Ambientais do Imóvel.
Não obstante a autuação restringir-se exclusivamente a glosa, integral, das áreas
em descanso e de pastagens, de 1.070,0 ha e de 1.359,0 ha, respectivamente, bem como à
rejeição do VTN declarado R$ 129.295,00 (R$ 43,75/ha), e arbitramento, com base no VTN/ha
apontado no SIPT, de novo VTN de R$ 1.329.885,00 (R$ 450,00/ha), conforme consta da
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.722830/2012-87

“Descrição dos Fatos” e no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, às fls. 05/07, a
contribuinte alega que não podem ser utilizadas, para apuração do ITR, as áreas de preservação
permanente, de reserva legal e de interesse ecológico para proteção de ecossistemas. Para
sustentar essas afirmações, apresentou o “Laudo de Avaliação Patrimonial Retrospectiva”, de fls.
101/117 e anexos de fls. 119/169, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Dirceu Schmidlin, no
qual indica, especificamente às fls. 164, uma área de preservação permanente, de 41,35 ha.
Ressalta-se que foi declarada na DITR/2008 uma área de preservação permanente de 30,3 ha,
esta que, além de não ter constituído item de malha, já foi considerada para efeito de cálculo do
imposto devido.
Quanto à eventual existência de áreas de reserva legal ou interesse ecológico
aventadas pela Contribuinte, nenhum documento foi inserido aos autos que pudesse subsidiar tal
alegação.
De qualquer forma, é preciso destacar que além de a Contribuinte ter perdido a
espontaneidade para efetuar qualquer alteração nos dados por ela informados na sua declaração
do ITR/2008, nos termos do art. 138 do CTN c/c o disposto no art. 7o do Decreto no 70.235/72, e,
da mesma forma, no art. 33 do Decreto 7574/2011, teria que, além de dimensionar as aventadas
áreas de reserva legal ou interesse ecológico, comprovar:
a) averbação tempestiva da área de utilização limitada/reserva legal à margem da
matrícula do imóvel junto ao competente Cartório de Registro de Imóveis, até 1o/01/2008 (data
do fato gerador do ITR/2008, art. 1o da Lei 9.393/96), encontra-se prevista no art. 16, § 8o, da Lei
no 4.771/1.965, com as alterações introduzidas pela Lei no 7.803/1989, e redação dada pelo art. 1o
da Medida Provisória no 2.166-67, de 24/08/2001; art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002, e art. 12,
§ 1o do Decreto no 4.382/2002 – RITR;
b) existência de ato específico de órgão ambiental competente, atestando qual a
área precisa do imóvel, devidamente caracterizada e dimensionada, considerada de interesse
ambiental para proteção do referido ecossistema (art. 10, § 1o, inciso II, alíneas “b” da Lei
9.393/96);
Há, ainda, quem entenda quanto a necessidade dessas áreas ambientais serem
objeto de Ato Declaratório Ambiental (ADA), protocolado no IBAMA. Porém, conforme se
verificará, por descumprimento dos demais requisitos, sequer será necessário abordar tal tema.
DE qualquer modo, salienta-se que o ADA não foi protocolado.
A DRJ inclusive mencionou que: “No presente caso, também não consta dos
autos que a Contribuinte tenha providenciado a protocolização, mesmo que para exercícios
posteriores a 2008, do competente ADA junto ao IBAMA”.
Assim, não sendo localizados nos autos documentos que comprovem atendimento
das exigências constantes dos itens “a” e “b” supracitados para a comprovação das áreas de
reserva legal e de interesse ecológico, além de o laudo apresentado não ter feito menção a essas
áreas, deve ser desprovido o pedido da recorrente.
Das Áreas em Descanso.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.722830/2012-87

Em relação a esta matéria, a fiscalização glosou a área em descanso declarada de
1.070,0 ha, por falta de apresentação de documento de prova, conforme consta da “Descrição dos
Fatos” de fls. 05.
A contribuinte requer uma área em descanso de 1.057,76 ha, com base no quadro
de distribuição das áreas, às fls. 164, constante do Anexo III do Laudo de Avaliação Patrimonial
Retrospectiva, de fls. 101/117 e anexos de fls. 119/169, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo
Dirceu Schmidlin, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART no CREA, às fls.
227/229.
Cabe salientar que as áreas em descanso são áreas que em anos anteriores foram
utilizadas com produtos vegetais, que precisam recuperar o solo. Para que esta área em descanso
possa ser declarada como área utilizada é necessário que exista Laudo Técnico onde conste
expressamente recomendação para que aquela área específica seja mantida em descanso, ou
submetida a processo de recuperação, com data de emissão anterior ao início do período de
descanso. Assim, não tendo sido comprovada a recomendação técnica escrita, firmada por
profissional legalmente habilitado, a área é considerada área não utilizada.
Apesar de a contribuinte ter sido intimada a apresentar Laudo Técnico que
comprovasse essa área, não apresentou tal documento em resposta a intimação inicial, assim
como não acostou aos autos, na fase da impugnação, esse documento de prova, posto que citado
Laudo de Avaliação Patrimonial Retrospectiva, de fls. 101/117 e anexos de fls. 119/169, não é
considerado documento hábil para a comprovação dessa área, já que, além de que seu objetivo
tenha sido determinar o valor da terra nua ou com mata nativa do imóvel, conforme descrito às
fls. 105, e de ter sido elaborado, apenas, em 17/01/2013, após a apresentação da impugnação de
fls. 54/62, não consta desse documento nenhuma referência a eventual recomendação técnica
feita em época anterior ao fato gerador do ITR, apenas constando no quadro de distribuição da
área do imóvel, às fls. 164, a menção de uma área em descanso de 1.057,76 ha (declarada com
1.070,0 ha), o que não é suficiente para a comprovação dessa área.
Quando se fala em área em descanso, fica subentendido tratar-se de área utilizadas
com produtos vegetais e exige-se que o laudo técnico conste recomendação expressa para que
aquela área específica seja mantida em descanso, ou submetida a processo de recuperação, como
muito bem orienta a pergunta de no 127 do Manual de Pergunta e Resposta referente ao Exercício
de 2008:
127 - Como deve ser declarada a área do imóvel rural em descanso? A área do
imóvel rural em descanso para a recuperação dos solos deve ser declarada como área
utilizada. É, entretanto, imprescindível a existência de laudo técnico de que conste
expressamente recomendação para que aquela área específica seja mantida em
descanso, ou submetida a processo de recuperação. Não existindo recomendação técnica
escrita, firmada por profissional legalmente habilitado, qualquer área aproveitável do
imóvel mantida em descanso, ou submetida a processo de recuperação, será considerada
área não-utilizada. (IN SRF no 256, de 2002, art. 18, III)
Cabe, ainda, esclarecer que, quando não comprovadas as áreas declaradas como
utilizadas na atividade rural, conforme é o caso das áreas em descanso, objeto de glosa, elas
deixam de integrar a área utilizada do imóvel, passando a ser considerada área aproveitável não
utilizada pela atividade rural, para efeito de apuração do seu Grau de Utilização (GU) e aplicação
da respectiva alíquota de cálculo, conforme demonstrado pela autoridade fiscal às fls. 07.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.722830/2012-87

Desta forma, cabe manter a glosa da área em descanso declarada de 1.070,0 ha
efetuada pela autoridade fiscal e não acatar a área em descanso pretendida de 1.057,76 ha.
Das Áreas Utilizadas com Pastagens.
No que diz respeito a essa área, verificou-se que a Autoridade Fiscal promoveu a
sua glosa integral de 1.359,0 ha.
Para comprovação da área servida de pastagens, fazia-se necessário comprovar
nos autos a existência de animais de grande e/ou médio porte apascentados no imóvel, no
decorrer do ano-base de 2007, em quantidades suficientes para justificá-la. No caso, para efeito
de apuração da área servida de pastagens calculada, cabe observar o índice de lotação mínima
por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) cabeça de animais de grande
porte por hectare (0,25 cab/ha), fixado para a região onde se situa o imóvel, nos termos da
legislação aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no 9.393/93, art. 25, incisos I e
II da IN/SRF no 0256/2002 e no art. 25 do Decreto no 4.382/2002 – RITR).
Nos termos da citada legislação, a área aceita de pastagens será a menor entre a
área declarada e a área calculada, a ser apurada com base no rebanho comprovado, aplicado o
índice de lotação mínima por zona de pecuária (ZP), fixado para a região onde se situa o imóvel,
no caso, de 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) cabeça por hectare.
No caso, constitui documento hábil para comprovação do rebanho apascentado no
imóvel no decorrer do ano de 2007 (exercício 2008), por exemplo: ficha registro de vacinação e
movimentação de gados e/ou ficha do serviço de erradicação da sarna e piolheira dos ovinos,
fornecidas pelos escritórios vinculados à Secretaria de Agricultura; notas fiscais de aquisição de
vacinas; declaração/certidão firmada por órgão vinculado à respectiva Secretaria Estadual de
Agricultura; anexo da atividade rural (DIRPF); laudo de acompanhamento de projeto fornecido
por instituições oficiais; declaração anual de produtor rural, dentre outros.
Para comprovação dessa área, a requerente apresentou cópia do Contrato de
Arrendamento do imóvel, de fls. 74/79, e aditivos de fls. 81/83 e 85/86, bem como declaração
assinada pelos arrendatários informando que, no exercício de 2007 teria utilizado as terras da
Fazenda Ponta da Serra para plantação de milho e criação de 342 cabeças de gado e 791
caprinos, fls. 88. A recorrente alega, ainda, que o arrendatário utilizava as terras do imóvel como
pastagem de seus rebanhos, e tinha como determinação que deixasse em descanso uma área de
pastagem.
Ocorre que o Contrato de Arrendamento do imóvel, de fls. 74/79, tem como
objeto o arrendamento de uma área de 280,0 ha, conforme se vê às fls. 74, enquanto que a área
de pastagens declarada na DITR/2008 corresponde a 1.359,0 ha.
Além do contrato de Arrendamento e seus Aditivos, a área de pastagem também
foi indicada no laudo de avaliação, especificamente às fls. 164, onde informa uma dimensão de
1.835,2 ha, que corresponderia às áreas de pastagem e inexplorada. Pois bem, os documentos
apresentados não são suficientemente convincentes para fundamentar a informação constante da
DITR, quanto à área de pastagem existente no imóvel. Dessa forma, não há como restabelecer,
mesmo que parcialmente, a área de pastagens para a DITR/2008, seja qual for a sua dimensão,
isso porque a Contribuinte deveria ter apresentado outros documentos, mesmo que fossem em
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.722830/2012-87

nome dos arrendatários, conforme requeridos na intimação, para dimensionar o rebanho
apascentado no imóvel no período de 01/01/2007 a 31/12/2007, a saber: fichas de vacinação
expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacinas;
demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados), uma
vez que é imprescindível a comprovação documental da quantidade de cabeças de animais
apascentadas no imóvel.
Por não terem sido apresentados comprovantes hábeis da existência de rebanho
nesse imóvel no ano-base de 2007, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, entendo que deva ser mantida a glosa da área de pastagens declarada para o ITR/2008
(1.359,0 ha), efetuada pela Autoridade Fiscal, nos termos da citada legislação.
Do Valor da Terra Nua.
Da análise das peças do presente processo, verifica-se que a Autoridade Fiscal
entendeu que o VTN declarado estava subavaliado, tendo em vista o valor constante do Sistema
de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da
Lei 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2008, de R$ 129.295,00
(R$ 43,75/ha), foi aumentado para R$ 1.329.885,00 (R$ 450,00/ha), com base nos valores
fornecidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, nos termos do § 1o do art. 14 da Lei
9.393/1996, conforme tela SIPT de fls. 188.
O valor arbitrado de R$ 450,00/ha corresponde ao menor VTN/ha, por aptidão
agrícola (terras de campos), para o exercício de 2008, dos imóveis rurais localizados no
município de Araripina-PE, com base nos valores fornecidos pela Secretaria Municipal de
Agricultura, nos termos do § 1o do art. 14 da Lei 9.393/1996, conforme tela SIPT de fls. 188.
Não há dúvidas de que o VTN declarado pela Contribuinte encontra-se, de fato,
subavaliado, não podendo passar despercebido que o VTN por hectare declarado para o imóvel
de R$ 43,75/ha corresponde a menos de 10% do menor VTN/ha, por aptidão agrícola, de R$
450,00/ha, para o exercício de 2008, valor apurado com base no SIPT, referente ao município de
Araripina-PE (fls. 188).
A Contribuinte argumenta que inexistiu qualquer subavaliação do imóvel, e que a
avaliação utilizada pela fiscalização teria levado por base valores totalmente irreais para o ano de
2007, e que teria feito a apuração do valor venal do imóvel de forma unilateral, contrariando toda
a legislação em vigência. Alega, ainda que a apuração efetuada tendo por base o valor do hectare
multiplicado pelo número de hectares da propriedade seria irreal, uma vez que teria deixado de
levar em conta a área passível de utilização comercial, base para a apuração do ITR ora lançado.
Quanto a esse argumento, não cabe acatá-lo, visto que o cálculo do VTN total do
imóvel é obtido, sim, pela multiplicação do VTN/ha, indicado no SIPT, pela sua área total, e não
pela área aproveitável, ou até mesmo pela área tributável. Portanto o cálculo feito pela
fiscalização foi correto. É necessário enfatizar que o VTN/ha utilizado no SIPT corresponde ao
valor informado pela Secretaria Municipal de Agricultura de Araripina-PE, fls. 188, nos termos
do § 1o do art. 14 da Lei 9.393/1996.
Cabe esclarecer, então, que o art. 10, § 1o, I, da Lei no 9.393/96 dispõe, de forma
clara, que o Valor da Terra Nua (VTN) será obtido deduzindo do Valor Total do Imóvel (Valor
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.722830/2012-87

Venal) os valores correspondentes às construções, instalações e benfeitorias, culturas
permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas, conforme
Sendo assim, está evidenciado que o VTN utilizado pela fiscalização para o arbitramento do
VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base em dado do SIPT, está previsto
em lei em vigor, não havendo nenhuma incorreção nesse arbitramento.
Além disso, reitera-se que desde a Intimação Inicial, já tinha sido esclarecido,
expressamente, que a falta de apresentação de laudo de avaliação, ou sua apresentação em
desacordo com as normas da ABNT, para um Laudo com Grau II de fundamentação e precisão,
ensejaria o arbitramento do VTN, com base em informação do Sistema de Preços de Terra
(SIPT) da Receita Federal.
Ressalte-se que a própria informação fornecida pela Secretaria Municipal de
Agricultura de Araripina-PE, quanto ao VTN/ha para o Município no período do exercício da
autuação, consta dos autos às fls. 11/14, confirmando o dado constante do SIPT da RFB, às fls.
188.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto (1o/01/2008, art. 1o caput e art. 8o, § 2o, da Lei 9.393/96), a Contribuinte foi
intimada a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”, elaborado por profissional habilitado
(engenheiro agrônomo/florestal), com ART devidamente anotada no CREA, em conformidade
com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados (às fls. 11/14).
Em impugnação, a Contribuinte apresentou o “Laudo de Avaliação Patrimonial
Retrospectiva”, de fls. 101/117 e anexos de fls. 119/169, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo
Dirceu Schmidlin, onde indica, especificamente às fls. 116, um VTN de R$ 189.143,68 ou R$
64,00/ha. Ressalte-se que, embora o autor do trabalho use o termo terra nua, ele sempre se refere
a esse valor como sendo valor de venda do imóvel.
Procedendo à análise propriamente dita do laudo, verifica-se que o autor do
trabalho informa que teria utilizado o método comparativo, indicando 68 dados como elementos
de pesquisa para estabelecimento do valor de mercado do imóvel avaliando.
Verificando-se essas amostras, foi possível constatar que se referem a informações
relativas a transações e ofertas de bens imóveis situados em vários municípios, desde a cidade de
Recife, no leste, passando por Gravatá, Caruaru, Ibimirim, Salgueiro e Ouricuri, mais ao centro,
até Araripina, no noroeste, e Petrolina, conforme descrito às fls. 113.
Além das amostras se referirem a cidades bastante distantes do município de
localização do imóvel, as transações e ofertas também, em muitas delas, referiram-se aos
exercícios de 2009, 2010, 2011 e 2012. Quanto às áreas dos imóveis que compunham as
amostras, essas variavam de 4,0 ha até 6.000,0 ha. Registre-se que, além da necessidade de se
observar o disposto nos itens 9.2.3.3 e 9.2.3.5, o item 7.4.3 da mesma NBR 14.653-3 dispõe
sobre a necessidade de investigação do mercado, coleta de dados e informações confiáveis sobre
negócios realizados e ofertas que sejam contemporâneos à data de referência e que as fontes
devem ser diversificadas. Quando as amostras forem objeto de homogeneização, deve-se
observar o anexo “B” da Norma, onde os atributos devem ser o mais semelhante possível ao do
imóvel avaliando (devem estar contidos entre 0,50 e 1,50), devem guardar semelhança quanto à
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.722830/2012-87

sua localização, quanto à destinação e capacidade de uso, que os dados sejam contemporâneos,
obtidos na mesma região geoeconômica, e ainda, caso os dados sejam fornecidos com opiniões
subjetivas, que sejam visitados todos os imóveis que foram tomados como referência, dentre
outros.
Para atingir grau II de fundamentação e precisão, conforme exigido pela
autoridade fiscal, esse laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-
3 da ABNT, com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a
pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do
imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto
no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a
homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa
Norma, de forma a apurar o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de
01/01/2008, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
É necessário ressaltar que o valor arbitrado pela fiscalização, além de ser o menor
valor/ha, por aptidão agrícola, também teve como fonte informações prestadas pela Secretaria
Municipal de Agricultura de Araripina-PE, nos termos do § 1o do art. 14 da Lei 9.393/1996. A
tela SIPT, de fls. 188, pode demonstrar que tanto o VTN declarado (R$ 43,75/ha) quanto o VTN
indicado no laudo (R$ 64,00/ha) encontram-se muito abaixo dos valores por aptidão agrícola
informados pelo próprio Município de Araripina-PE.
Além dos VTN/ha referentes a aptidões agrícolas, também o VTN/há médio,
apurado com base nos valores informados nas DITR/2008, pelos próprios contribuintes do ITR,
relativos aos imóveis rurais localizados no citado município, de R$ 214,71, encontra-se bastante
acima dos VTN declarado (R$ 43,75/ha) e indicado no laudo de avaliação (R$ 64,00/ha).
Portanto, considerando que o VTN/ha apontado pelo autor do trabalho (R$
64,00/ha) ficou bem próximo do VTN/ha declarado pela Contribuinte na sua DITR/2008 (R$
43,75/ha), e que esses valores representam menos de 10% e 15% do valor arbitrado pela
fiscalização (R$ 450,00/ha), respectivamente, o acatamento da pretensão da Contribuinte exigiria
uma demonstração que não deixasse dúvidas da inferioridade do imóvel em relação aos outros
existentes na região, o que não aconteceu. Aliás, o laudo aponta diversas vantagens inerentes ao
imóvel avaliado, tais como: estar servido de melhoramentos públicos como energia elétrica,
telefonia e rede viária asfaltada, bem como transporte coletivo intermunicipal e de produção,
ensino, comércio, saúde, segurança e assistência técnica. O laudo indica, inclusive, que o acesso
ao imóvel se dá por vias asfaltadas com condições boas em todas as épocas do ano, podendo
considerar sua acessibilidade como ótima (fls. 107/111).
Assim, considerando-se as deficiências do laudo apresentado, principalmente no
que diz respeito à contemporaneidade dos eventos, a disparidade entre as áreas totais dos imóveis
e a ausência de desvantagens do imóvel que pudessem caracterizar sua inferioridade em relação
aos outros existentes na região, além de o valor apurado pelo autor do trabalho continuar muito
aquém do menor VTN/ha, por aptidão agrícola, informado pela Secretaria Municipal de
Agricultura de Araripina-PE, não é possível o convencimento de que o mesmo representa,
efetivamente, o valor da terra nua da “Fazenda Ponta da Serra”, a preços de 01/01/2008,
principalmente quando se observa que o imóvel avaliado possui características favoráveis para a
região de sua localização.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.722830/2012-87

Desse modo, entendo que o “Laudo Técnico de Avaliação” apresentado não
demonstra, de maneira clara e convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços de 1o/01/2008,
nem a existência de características particulares desfavoráveis que deixassem clara sua
inferioridade em relação aos outros imóveis existentes na região, de modo a justificar um
VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Desta forma, cabe ser mantida a tributação da “Fazenda Ponta da Serra” com base
no VTN de R$ 1.329.885,00 (R$ 450,00/ha), arbitrado pela fiscalização com base no menor
VTN/ha, por aptidão agrícola (campos), apontado no SIPT, exercício de 2008, para o município
onde se localiza o imóvel.
Da multa de ofício e dos juros de mora lançados.
A contribuinte requer a improcedência da aplicação da multa lançada de 75% e
dos juros de mora.
No entanto, a falta de recolhimento do imposto constatada nos autos enseja sua
exigência por meio de lançamento de ofício, com a aplicação da multa de 75% prevista no art. 44
da Lei no 9.430/1996.
Quanto aos juros de mora, conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Da solicitação de perícia.
Quanto à realização de perícia requerida, a mesma não se faz necessária no
presente lançamento.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de
declaração, e, portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada apenas com base em
provas documentais, sem a necessidade de se verificar in loco a realidade material do imóvel.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que norteia
o julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os argumentos e documentos
apresentados pela Contribuinte são aqui apreciados, com a necessária fundamentação e
esclarecimentos que se fizerem necessários, observando-se cabalmente a legislação que
disciplina o PAF e os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade,
ampla defesa e contraditório, por outro tal premissa não desonera a apresentação da prova
documental das alegações apresentadas conforme disposto na legislação tributária, uma vez que
o juízo da autoridade julgadora é resultado da análise de todos os elementos necessários à
formação de sua convicção acerca da existência e conteúdo do fato jurídico.
A realização de perícia, por sua vez, somente se justifica quando o exame das
provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão da complexidade e da
necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso as provas constantes do processo,
ainda que versem sobre matéria especializada, possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada
justifica a realização de perícia.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.062 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.722830/2012-87

Dessa forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização da
perícia pleiteada, cabe a mesma ser indeferida, em observância ao art. 18 do Decreto n.o
70.235/72.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital